Tribunal: STF
Processo: RE 89827
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-19
Data de publicação: 1978-09-19

Ementa:
TAXA DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS PREVISTA NO DECRETO N. 1.757/73, DO
ESTADO DE SÃO PAULO, INCIDENCIA SOBRE PREDIO NÃO EDIFICADO, DESDE
QUE O SERVIÇO ESTEJA A DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE, QUE NÃO SE
DESOBRIGA DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS ENQUANTO NÃO EFETIVADA A
DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.